Tribunal: STF
Processo: RE 1449467
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. RATIFICAÇÃO TÁCITA DO CONVÊNIO Nº 154, DE 2015. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA REFLEXA. PRELIMINAR DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTRAMINUTA. TEMA RG Nº 1.093. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. INVIABILIDADE.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos elementos de prova dos autos e na interpretação conferida à Lei Complementar nº 24, de 1975, concluiu que houve a ratificação tácita do Convênio nº 154, de 2015, pelo Distrito Federal.



    2. Assim, a suscitada afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa, incidindo, ainda, o óbice constante do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. A agravada, em contraminuta, pleiteia a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral. A inconstitucionalidade do Difal/ICMS não foi objeto do mandado de segurança e, como tal, não foi analisada pelo Tribunal de origem. Inovação argumentativa inviável de ser apreciada em sede de agravo regimental interposto nesta Corte.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.